Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707836-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093, DO STF. EFEITOS DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RE. No 970.821/RS. TESE APLICÁVEL AOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILDIADE. ENUNCIADOS No 269 E 271, DA SÚMULA DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal julgou, em 24/02/2021, o RE. no 1.287.019, referente ao Tema 1.093 – “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”. 2. O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. 3. A recente decisão do STF, no Julgamento do RE. no 970821/RS, em que foi fixada a tese de que – “é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” – não alcança as empresas que não tenham optado pelo Simples Nacional. 4. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, na linha de remansosa jurisprudência há muito consolidada pelos Enunciados n.o 269 e 271, da Súmula do STF, de modo que, em caso de eventual concessão da segurança, a tutela jurisdicional haverá de se restringir à proibição de cobranças futuras do imposto em questão. 5. Apelo parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 165 e 170, ambos do Código Tributário Nacional, 184 e 884, ambos do Código Civil, porque é possível reaver os valores pagos indevidamente a título de ICMS-DIFAL nos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandado de segurança. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 165 e 170, ambos do CTN, 184 e 884, ambos do CCB. Com efeito, “A Corte Especial, apoiada nas Súmulas 269 e 271 do STF, reforçou o entendimento de que a concessão de mandado de segurança somente produz efeitos financeiros a partir da data da sua impetração, podendo o impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária”. (AgInt no REsp 1899881/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 17/12/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, não tendo o acórdão impugnado apreciado a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da CF, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de oposição de embargos de declaração. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo extraordinário não deveria transitar, pois a Corte Superior também entende “não ser o mandado de segurança a via adequada, uma vez que visa produzir efeito meramente patrimonial, que poderia ser alcançado em ação de cobrança” (ARE 1353993/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 3/12/2021). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1344641 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015